Tribunal: STF
Processo: Rcl 51144
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pela Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuaria – INFRAERO contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 nos autos do Processo 0100997-37.2020.5.01.0066, para garantir a observância da decisão proferida na ADPF 323-MC/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    A reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “[...] 3. O caso em análise diz respeito à reclamação trabalhista nº 0100997- 37.2020.5.01.0066, em trâmite perante o juízo da 66ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ (TRT da 1ª Região), a qual foi ajuizada contra a Infraero, o Sindicato Nacional dos Empregados em Empresas Administradoras de Aeroportos (SINA) e a União Federal por 79 ex-empregados aposentados da referida empresa pública, pretendendo, em suma, a manutenção do Programa de Assistência Médica da Infraero – PAMI nos mesmos moldes previstos em acordos coletivos vigentes ao tempo da adesão dos Autores a planos de demissão voluntária ofertados pela empresa pública federal (doc. 5). 



    […]



    5. Em 26 de julho de 2021, foi proferida pelo juízo da 66ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ (TRT da 1ª Região) sentença de improcedência total dos pedidos, cujos brilhantes fundamentos foram assentados nos seguintes termos - grifos no original (íntegra em anexo – doc. 3): […]



    6. Contudo, apesar de tal decisão ter sido proferida em atenção a princípios comezinhos do Direito Constitucional e do Direito do Trabalho, estando na linha da mais atualizada jurisprudência acerca do tema – inclusive, como visto, deste E. STF -, a 7ª Turma do C. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em 9 de novembro de 2021, deu provimento ao Recurso Ordinário obreiro para reformar a aludida sentença e condenar a Infraero a manter o PAMI nos exatos moldes em que delineado nos programas de demissão voluntária aos quais os Autores aderiram - ou seja, com fulcro em Normas Coletivas não mais vigentes (ultratividade) - , pois, no entender da Turma, o plano de saúde configura direito adquirido dos ex-empregados” (págs. 3-6 da inicial; grifos do original). 



    Aduz que:



    “8. Tal entendimento, conforme se verificará a seguir, afronta os arts. 7º, XXVI e 8º, ambos da CF; os arts. 8º, §3º, e 613, da CLT; os artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98; a jurisprudência consolidada no TST e no STJ acerca do tema; bem como o entendimento exarado por este E. Supremo Tribunal Federal por ocasião da liminar proferida no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 323, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes” (pág. 7 da inicial; grifos no original).



    Ao final, requer seja:



    “[...] deferida a medida liminar para o fim de suspender liminarmente o acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do processo nº 0100997-37.2020.5.01.0066, o qual reformou a sentença de improcedência prolatada pela 66ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ; 



    - ao fim, após a audiência da douta Procuradoria-Geral da República, que seja confirmada a liminar eventualmente concedida, e definitivamente cassado o acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do processo nº 0100997-37.2020.5.01.0066, a fim de que seja observada a decisão liminar desta Egrégia Corte proferida nos autos da APDF 323, de Relatoria do Ministro GILMAR MENDES, para reconhecer a vedação da ultratividade de normas coletivas não mais vigente no âmbito da Infraero, notadamente dos ACT 2009/2010 (apontado expressamente na decisão) e dos ACT 1996/1997, ACT 2013/2015, ACT 2015/2017 e ACT 2017/2019.” (págs. 21-22 da inicial; grifos do original).



    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 39). 



    Em 16/2/2022, deferi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (documento eletrônico 40).



    Os beneficiários Acidélio Silva, Aldeir Cabrera Carvalho, Alfredo Walter Vignoles Leal, Aluísio Maciel Cândido, Alvaro Patrocínio Alves Neto, Andrea Amaral Pinto, Antônio Alberto Aguiar Pimentel, Antônio Joaquim de Almeida Filho, Augusto Novaes Coutinho e Benedito Antônio Roque Viegas apresentaram contestação e agravo interno contra a decisão que deferiu a liminar (documento eletrônico 58 e 110, respectivamente). 



    A reclamante apresentou petição para informar o descumprimento da ordem liminar proferida nos presentes autos por parte do Juízo reclamado (documento eletrônico 160).



    A Procuradoria-Geral da República - PGR opinou pelo não conhecimento da reclamação e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido (documento eletrônico 163). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 



    Na espécie, conforme relatado, a impetrante insurge-se contra acórdão proferido pela 7ª Turma do TRT1 nos autos do Processo 0100997-37.2020.5.01.0066, para garantir a observância da decisão proferida na ADPF 323-MC/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a qual refere-se à interpretação jurisprudencial conferida pela justiça trabalhista ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 



    Eis o teor do referido dispositivo constitucional e a nova redação da Súmula 277 do TST, respectivamente: 



    “Art. 114, § 2º, CF : ‘Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.”



    “Súmula 277 do TST: CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho”. 



     



    No julgamento da medida cautelar da referida ADPF, o Ministro Gilmar Mendes, relator do julgado, determinou a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas. 



    Vale ressaltar, ainda, que Pleno do STF, em julgamento finalizado em 27/5/2022, apreciou o mérito da ADPF 323, ocasião na qual julgou procedente a referida arguição de descumprimento de preceito fundamental, de modo a declarar a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas. 



    Por outro lado, o ato impugnado na presente reclamação manteve o plano de saúde - PAMI nos exatos moldes do programa de demissão voluntária aos quais os autores aderiram, sob os seguintes argumentos, no que interessa:



    “[...] Como se observa do acima exposto, houve profundas modificações nos contratos de trabalho lesivas ao trabalhador, sob a justificativa de que tais alterações teriam o intuito de viabilizar a manutenção do benefício e se adequarem à realidade da época, qual seja segundo a ré, houve perda financeira quando a INFRAERO, fez a concessão para iniciativa privada de alguns de seus aeroportos mais lucrativos. 



    O Programa de Desligamento Voluntário Incentivado, de julho de 2009 foi criado de forma unilateral, porque a empresa estava em fase de reavaliação da sua estrutura organizacional e de revisão de seus processos, visando a melhoria contínua nas suas ações estratégicas, bem como a qualificação de seus recursos humanos. 



    Assim também o Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria (PDITA) -2017 - foi uma modalidade de desligamento sem justa causa, prevista no Programa Especial de Adequação do Efetivo (PEAE), visando a adequação do efetivo excedente na Empresa, em decorrência do processo de concessão de aeroportos e extinção de unidades administrativas. 



    Ou seja os dois programas não foram instituídos por negociação coletiva e sim por por ato unilateral do empregador. 



    Dessa forma tem-se que ao aderir o plano, em 2009 o acordo coletivo que vigorava era o da norma vigente à época sendo mantida as regras até o acordo de 2017. Conforme já explanado anteriormente, o ACT assinado em 28.06.2018 trouxe importante alteração nos direitos dos aposentados que aderiram aos Planos PDVI E PDITA, no que concerne ao plano de assistência médica, em total contrariedade ao anteriormente estabelecido nas normas anteriores, conforme detalhadamente demonstrado anteriormente. 



    Por certo que as novas regras foram impostas unilateralmente em total afronta ao direito adquirido dos autores. 



    Assim, por todo o exposto, há que se manter o plano de saúde - PAMI nos exatos moldes do programa de demissão voluntária aos quais os autores aderiram, pois, tais cláusulas passaram a integrar seus contratos de trabalho, logo, eles não podem ser prejudicados pelas alterações posteriores, em observância às regras contidas no art.468, da CLT. 



    Dou provimento para Seja determinada a manutenção das condições do benefício PAMI - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA INFRAERO nos exatos moldes quando das adesões dos autores ao PDVI/PDITA; seja reconhecida a responsabilidade subsidiária da união, nos termos do Art. 37, §6º da CF/88, de modo que então mantenha as condições do programa de assistência médica, nos termos aderidos pelos autores; condenação das rés à devolução dos valores pagos pelos autores a título de coparticipação pelas novas regras do PAMI, abrangendo-se as parcelas vencidas e vincendas, conforme apuração por ocasião da liquidação de sentença, devidamente corrigidos e atualizados na forma da lei; que a execução da sentença se processe de forma individualizada, com os cálculos de liquidação apresentados individualmente por cada Autor.” (págs. 12-13 do documento eletrônico 34; grifos no original). 



    Pois bem. 



    Em recente julgamento da Rcl 50.897/PR, o Ministro Gilmar Mendes, relator do caso paradigma e da referida reclamação, a qual trata de caso idêntico ao dos autos – inclusive fora ajuizada pela mesma ora reclamante, reconheceu que a situação apresentada é diversa daquela tratada na decisão paradigma, nesses termos:



    “Ao que se infere dos autos, o ora beneficiário, Celso Roncovsky, aderiu ao Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria - PDITA, o qual previa, como vantagem à sua adesão, a manutenção do Programa de Assistência Médica da Infraero – PAMI. Nesses termos, trata-se de situação na qual o empregado anuiu norma empresarial elaborada unilateralmente pelo empregador, fato que, por consequência, motivou a extinção do contrato de trabalho, na modalidade de rescisão sem justa causa, nos termos previstos na aludida norma. 



    Transcrevo, pois, trecho do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região: […]



    Ora, como apontado na decisão reclamada, conclui-se que a fonte jurídica do direito à continuidade de participação no Plano de Assistência Médica advém do Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria (PDITA), norma unilateral aderida pelo ora beneficiário, de forma que não há que se falar em ultratividade de norma coletiva. 



    Dessa forma, entendo inexistir afronta à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF 323-MC, ante a ausência de estrita aderência, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.”. 



    Veja-se que o ato impugnado considerou que os Programas de Desligamento Voluntário Incentivado e de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria não foram instituídos por negociação coletiva e sim por por ato unilateral do empregador, no mesmo sentido que o Ministro relator do caso paradigma tem entendido.



    Por outro lado, o entendimento externado na ADPF 323 diz respeito à inconstitucionalidade da Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185/2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas. 



    Nesse contexto, fica afastada qualquer ilação no sentido de que o ato impugnado desrespeitou o que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 323/DF, uma vez que, de acordo com o entendimento externado acima, não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso.



     



    O que pretende a reclamante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    No mesmo sentido, é o parecer da PGR, assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NA ADPF 323/DF. INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR PARADIGMA POR DECURSO DE PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. ATO RECLAMADO QUE NÃO CONFERE ULTRATIVIDADE ÀS NORMAS COLETIVAS TRABALHISTAS, MAS ATESTA A IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL, PELO EX-EMPREGADOR, DE REGRA INCORPORADA AOS CONTRATOS DE TRABALHO DE EX-EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Ineficácia da medida cautelar paradigma. Decurso de prazo. Aplicação analógica do art. 21, parágrafo único, da Lei 9.868/1999. Precedente. 



    2. A decisão liminar proferida na ADPF 323/DF determina a suspensão de processos e efeitos de decisões judiciais trabalhistas que tratam da aplicação da ultratividade de normas constantes de instrumentos coletivos, com exceção dos feitos em fase instrutória e as execuções já iniciadas. 



    3. A ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão apontada como paradigma obsta o prosseguimento da reclamação. Precedentes. 



    4. Não ofende a autoridade da liminar proferida na ADPF 323/DF decisão que não confere ultratividade às normas de acordo coletivo, mas tão somente atesta a impossibilidade de alteração unilateral, pelo ex-empregador, de regra incorporada aos contratos de trabalho de ex-empregados, ante o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. 



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 163). 



    Isso posto, casso a liminar anteriormente concedida e nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada a análise do agravo interno.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator